Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR MENOR IMPÚBERE, QUE TEM O PAI FALECIDO, REPRESENTADO POR SUA MÂE, CONTRA O AVÔ PATERNO. EM DESFAVOR DOS AVÓS MATERNOS. ALIMENTOS AVOENGOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS AVÓS MATERNOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DOS DEMAIS AVÓS AO POLO PASSIVO DA LIDE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de alimentos que indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos avós maternos do autor. 1.1. Em suas razões, o agravante, avô paterno do menor, requer seja garantido o chamamento ao processo dos avós maternos da criança e lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Aduz que, em que pese, a priori, a obrigação alimentar não possua natureza solidária, trata-se de obrigação de natureza subsidiária, concorrente e divisível (pro rata), em que os alimentantes respondem de maneira proporcional a sua capacidade financeira.
2. Da gratuidade da justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. Na hipótese, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência em que declara a impossibilidade de arcar com as custas e ônus processuais, bem como comprovante de rendimentos do benefício de aposentadoria do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em que percebe o valor líquido de R$ 2.524,55 (09/2022). Assim, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.5. Precedente do STJ: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE: 15/04/2014).
3. Do mérito. 3.1. A interpretação literal do artigo 1.698 do Código Civil concede a faculdade ao autor da ação de alimentos de trazer os avós paternos e/ou os avós maternos para o polo passivo e de acordo com a sua livre escolha. 3.2. Assim, a necessidade dos alimentos não deve ser pautada por quem paga, mas por quem recebe. A obrigação alimentar é tutela do neto menor e deve-se buscar o seu melhor interesse – uma razão a mais para assegurar os alimentos em maior amplitude. 3.3. Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem assentado a nulidade de sentenças proferidas em ações de alimentos ajuizadas em desfavor de apenas um dos avós, sem a integração dos demais ao polo passivo, tendo em vista a inobservância do litisconsórcio passivo necessário. 3.4. Precedente: “[...] A despeito da possibilidade de se pretender alimentos em face dos avós, em sede de reconvenção, durante feito em que se busca a revisão de alimentos anteriormente fixados contra apenas um dos genitores, "nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, à luz do Novo Código Civil, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares [...]” (0003694-31.2016.8.07.0006, Rel: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 26/07/2019).
4. Destarte, "É cabível o pedido para inclusão dos avós maternos no polo passivo da lide, tratando a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo certo que cada um deles deverá arcar com a verba alimentar apenas no que concerne à sua cota parte, conforme as suas possibilidades. (art. 1.698 CC)" ( Dra. Arinda Fernandes).
5. Agravo de instrumento provido.